Tribunal: STF
Processo: ARE 1280222
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE ESTELIONATO. TENTATIVA. ARTIGO 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONTAGEM CONTÍNUA DO PRAZO EM MATÉRIA PENAL. ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma da decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 
    “APELAÇÃO. DEFESA. FRAUDE EM OPERAÇÃO PIPA. AUTORIA E MATERIALIDADE. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
    1. A conduta de romper os lacres dos MEM e de transportá-lo em outro caminhão, no contexto da Operação Pipa, perfaz os requisitos característicos do delito de estelionato por estarem presentes o dolo e o meio fraudulento, com obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar, o qual não se pode considerar irrisório ou de pequeno valor.
    2. Para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72, inciso III, alínea ‘d’, do CPM, por expressa disposição legal, é necessário que a autoria do delito seja ignorada ou imputada a outrem.
    Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime.” (Doc. 6, p. 2)
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Nas razões do apelo extremo, no mérito, alega violação aos artigos 5º, XXXIX, e 93, IX, da Constituição Federal. (Doc. 7, p. 1-12)
    O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo por entendê-lo intempestivo. (Doc. 9)
    É o relatório. DECIDO. 
    O agravo não merece prosperar.
    Em consulta ao sítio do Superior Tribunal Militar, nos autos do processo 7000877-61.2019.7.00.0000, verifica-se que a intimação do acórdão recorrido ocorreu no dia 21/2/2020 e o prazo recursal começou a fluir a partir do dia 26/2/2020. Dessa forma, constato que a petição de recurso extraordinário foi recebida pelo protocolo do Tribunal de origem no dia 17/3/2020, quando já decorrido o prazo para a sua interposição.
    Vale ressaltar que a regra de contagem de prazo somente em dias úteis, estabelecida pelo artigo 219 do Código de Processo Civil de 2015, não se aplica ao processo penal, por possuir regramento próprio, regido pelo artigo 798 do CPP, que dispõe: “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. 
    Impende destacar, ainda, que, em razão da ausência de regras específicas sobre a forma de contagem de prazo no Código de Processo Penal Militar, por força do artigo 3º, a, do referido dispositivo castrense, aplicam-se subsidiariamente as regras do Código de Processo Penal comum. Nesse sentido, confira-se a decisão monocrática transitada em julgado, proferida em caso análogo ao dos autos, no ARE 1.107.715, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/6/2018, assim consignada: 
    “[...]
    Em relação ao processo penal militar, há duas observações: i) o Código de Processo Penal Militar (CPPM) não estabelece prazo específico para o agravo destinado a combater a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário; ii) o CPPM não tem regra expressa para a contagem de prazos – se de forma contínua, como prevê o CPP, ou em dias úteis, na forma do NCPC.
    Nesse contexto, a disciplina do processo penal militar deverá observar o regramento estabelecido para o processo penal, nos termos do art. 3º, ‘a’, do CPPM. 
    Então, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o disciplina para o caso em apreço é a estabelecida para o agravo em recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo é regido por regras processuais penais.
    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria. 
    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe:
    ‘Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.’ 
    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC.
    Logo, diante da nova sistemática processual, o prazo para interposição do agravo que almeja destrancar recurso extraordinário criminal inadmitido na origem passou a ser de 15 (quinze) dias, face ao NCPC. Porém, a forma de contagem continua regida pelo CPP, nos termos do art. 3º, ‘a’, do CPPM. 
    [...]”. (Grifei)
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020. 
Ministro LUIZ FUX 
Relator 
Documento assinado digitalmente